Tribunal: TJES
Processo: 0005699-90.2016.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005699-90.2016.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RECORRIDO: ZENILDA SOUZA PAULINO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0005699-90.2016.8.08.0008

RECORRENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS

RECORRIDA: ZENILDA SOUZA PAULINO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. EDMILSON ROSINDO FILHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ZENILDA SOUZA PAULINO
em face de
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS,
aduzindo a requerente que foi tentar realizar uma compra no crediário, quando então tomou conhecimento que seu nome apresentava restrição, pela requerida, referente ao contrato nº 11406862, que alega desconhecer. Busca, assim, seja retirada a restrição imposta, bem como pleiteia indenização a título de danos morais.

Em contestação (fls. 24/47), a requerida sustenta que o débito se refere ao contrato nº 000010055533, oriundo do não pagamento de faturas do cartão Mastercard Nacional, com saldo atualizado no valor de R$ 140,78 (cento e quarenta reais e setenta e oito centavos).

A sentença (fls. 169/174) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito objeto da controvérsia e, consequentemente, CONDENAR a demandada, nos seguintes termos:

a) a providenciar a baixa definitiva da restrição creditícia objeto da lide, razão pela qual confirmo a decisão de fls. 19/20;

b) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizada (correção monetária e juros de mora) a partir desta data, em atenção a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Mérito resolvido nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (fls. 188/200), reiterando que a dívida é oriunda do não pagamento do cartão de crédito, sendo cedida pela CEF. Pretende, ainda, seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7895004), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em registros de pendências financeiras em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas. Além disso, o contrato objeto da negativação (nº
11406862, fls. 13) é diverso daquele apresentado em defesa, não podendo ser aceita a tese de que houve alteração do mesmo no momento de registro em seu sistema interno, por carecer de prova.

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, como o contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a negativação.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. No mais, permanece a r. sentença na forma em que foi prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)